Tribunal: STF
Processo: RHC 267267
Classe: RHC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-01-26
Data de publicação: 2026-01-26

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto contra acórdão proferido pela Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça – STJ, que negou provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus — HC 1.026.390/SP, nos termos da seguinte ementa:

AGRAVO REGIMENTAL CONTRA A DENEGAÇÃO DE HABEAS CORPUS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA E FINANCIAMENTO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. OPERAÇÃO AÇAÍ. JULGAMENTO DA APELAÇÃO. MANTIDA A PRISÃO PREVENTIVA. IDONEIDADE DA MOTIVAÇÃO. CONCLUSÃO DO RHC N. 210.357/SP. CONTEMPORANEIDADE. MITIGAÇÃO. AUSÊNCIA DE MANIFESTA ILEGALIDADE.
Agravo regimental improvido (doc. 52).

Neste recurso ordinário, a defesa relata, primeiro, que:

Apesar de residir no exterior, o recorrente, tão logo tomou ciência da ação penal, contratou advogados no Brasil, apresentou-se espontaneamente nos autos e dispensou a necessidade de citação por carta rogatória. Fez questão de ser interrogado por videoconferência, respondendo integralmente às perguntas formuladas pela acusação, demonstrando total disposição em colaborar com a Justiça brasileira.
Além disso, após a expedição de mandado de prisão com comunicação para Interpol, em 30/04/2024 o recorrente foi preso sem qualquer resistência em Dubai, onde tem residência fixa há muitos anos.
Atualmente, o recorrente está sob uma forma de liberdade provisória concedida pelo “Dubai Public Prosecution” e o “Departament of International Judicial Cooperation”, devidamente autorizada pelas autoridades judiciais dos Emirados Árabes Unidos. Para isso, vem cumprindo rigorosamente, há mais de 1 (um) ano e 8 (oito) meses, além do pagamento de fiança, uma série de medidas restritivas como proibição de ausentar-se do país, comparecimento presencial perante a autoridade local sempre que requerido, equivalentes às previstas no art. 319 do CPP (doc. 58, p. 3).

Em seguida, sustenta:

Não obstante, a conclusão adota pelo acórdão recorrido não reflete a realidade dos fatos que dizem respeito ao recorrente, que possui condição completamente distinta da dos demais réus. Explica-se.
Os fatos imputados ao recorrente não guardam qualquer vínculo com a apreensão de entorpecentes ocorrida no Aeroporto de Guarulhos/SP, em dezembro de 2020 — circunstância que, por si só, justifica a ausência de imputação ao Sr. Wassem pelo crime de tráfico de drogas.
Aliás, digno de nota que a própria imputação dirigida ao recorrente se revela contraditória, evidenciando a inexistência de nexo causal entre os entorpecentes apreendidos e a conduta atribuída ao Sr. Wassem Saddique. Isso porque se imputa ao recorrente, simultaneamente, o crime de financiar o tráfico de drogas (art. 36 da Lei nº 11.343/2006) e o delito de integrar organização criminosa (art. 2º da Lei nº 12.850/2013). Chama a atenção, contudo, que não lhe tenha sido atribuída a prática do crime de associação para o tráfico (art. 35 da Lei nº 11.343/2006). Com efeito, como poderia alguém, ao mesmo tempo, financiar o tráfico e integrar organização criminosa voltada a esse fim, sem que se reconheça, ao menos, o vínculo associativo típico do art. 35 da Lei de Drogas? Ademais, não há, em nenhum momento da ação penal, indicação da suposta quantia que teria sido financiada, revelando tratar-se de imputação carente de materialidade mínima (doc. 58, p. 6).

Ademais, assevera que:

Ainda, o suposto risco de reiteração delitiva é totalmente infundado. Primeiro, porque o processo já se encontra em fase avançada, tendo a instrução se encerrado há certo tempo. Segundo, porque o recorrente esteve em liberdade durante praticamente todo o processo, e não há qualquer notícia ou sequer um indício de prática de atividade ilícita.
Muito pelo contrário: como já mencionado acima, o recorrente vem respondendo ao processo de extradição regulamente, com advogado constituído naqueles autos, participando de audiências e se colocando à disposição das autoridades brasileiras, o que vai na contramão de um eventual risco de prática delitiva (doc. 58, p. 7). 

Outrossim, ressalta que não existe contemporaneidade no decreto de prisão preventiva, afirmando que “[o]s fatos narrados na denúncia (apreensão dos entorpecentes) teriam ocorrido em 1º/12/2020, enquanto a prisão preventiva do recorrente foi decretada somente em 23/06/2023 – 2 (dois) anos e meio depois” (doc. 58, p. 8).

Ao final, requer:

[...] o conhecimento e o provimento do recurso ordinário, para reformar o acórdão recorrido e, assim, conceder a ordem, determinando-se a revogação da prisão preventiva do recorrente ou a sua substituição por cautelares diversas (doc. 58, p. 22).

É o relatório. Decido.

Quanto aos fundamentos da prisão preventiva, o art. 312 do Código de Processo Penal prevê que a custódia poderá ser decretada: (i) como garantia da ordem pública ou econômica; (ii) por conveniência da instrução criminal ou; (iii) para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado.

A Sexta Turma do STJ destacou os seguintes fundamentos para manter a custódia cautelar do recorrente:

Não merece reparos a decisão ora agravada, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos, os quais transcrevo para que integrem o presente julgado (fls. 670 /672 – grifo no original):
[...]
A ordem não merece concessão.
Ora, o Tribunal de origem, ao manter a prisão preventiva do paciente após o julgamento em segundo grau, destacou a gravidade concreta da conduta, evidenciada pela natureza e expressiva quantidade da substância entorpecente encontrada, além da existência de organização criminosa, com significativa capacidade econômica e logística, voltada para a prática reiterada do crime do tráfico transnacional de drogas, havendo o risco concreto de que, em liberdade, os réus voltem a praticar crimes da mesma espécie (fl. 199). E essa conclusão encontra respaldo na jurisprudência desta Corte, conforme, inclusive, já consignado em julgamento anterior, qual seja, o RHC n. 210.357/SP.
Exemplificativamente: o Superior Tribunal de Justiça, de forma reiterada, registra entendimento no sentido de que a gravidade concreta da conduta, reveladora do potencial elevado grau de periculosidade do agente e consubstanciada na alta reprovabilidade do modus operandi empregado na empreitada delitiva, é fundamento idôneo a lastrear a prisão preventiva, com o intuito de preservar a ordem pública  (AgRg no RHC n. 171.820/PR, Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe 20/4/2023).
Afora isso, há que se ter em conta que "A regra da contemporaneidade comporta mitigação quando, ainda que mantido período de aparente conformidade com o Direito, a natureza do delito indicar a alta possibilidade de recidiva ou 'ante indícios de que ainda persistem atos de desdobramento da cadeia delitiva inicial (ou repetição de atos habituais)', como no caso de pertencimento a organização criminosa" (HC n. 496.533/DF, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe 18/6/2019) (AgRg no HC n. 993.375/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 5/8/2025, DJEN de 14/8/2025).
Por fim, ressalto a impossibilidade de análise, nesta via, de temas que não tenham sido previamente debatidos pela instância a quo ou que demandem profunda incursão em matéria fático-probatória.
Não é outra a opinião do parecerista (fls. 653/656 – grifo nosso):
[...]
As circunstâncias do caso concreto recomendam a manutenção da prisão preventiva em razão da gravidade concreta da conduta, evidenciada pelo modus operandi. O paciente é um dos líderes de uma organização criminosa voltada ao crime de tráfico internacional de drogas, sendo o responsável pela exportação da cocaína para a Europa. As drogas eram exportadas para Portugal em caixas de suco de açaí. O paciente também era responsável por ser o contato internacional do tráfico de drogas e financiar a organização criminosa. Tais fatos denotam a necessidade da manutenção da prisão preventiva e a insuficiência das medidas cautelares do art. 319 do CPP.
A prisão preventiva não se revela desproporcional, considerando-se as penas aplicadas em razão dos delitos praticados pelo paciente, em contexto de  organização criminosa internacional. A custódia permanece essencial como garantia da ordem pública, não sendo adequada sua substituição por medidas cautelares mais brandas. A desarticulação definitiva do esquema criminoso é fundamento idôneo para a manutenção da prisão preventiva de membros de organização criminosa (AgRg no RHC n. 189.753/RS, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 12/12/2023, DJe de 15/12/2023).
Quanto à alegação de ausência de contemporaneidade, a necessidade da prisão preventiva, no contexto examinado, permanece atual.
As modificações no CPP, trazidas pela Lei nº 13.964/2019, incorporaram exigências já adotadas na jurisprudência, acerca de motivação em fatos novos ou contemporâneos e vedação de considerações genéricas sobre gravidade abstrata do crime (CPP, Artigos 312, § 2º; 315).
Na linha da atual jurisprudência do STF sobre o tema, “a contemporaneidade diz com os motivos ensejadores da prisão preventiva e não o momento da prática supostamente criminosa em si, ou seja, é desimportante que o fato ilícito tenha sido praticado há lapso temporal longínquo, sendo necessária, no entanto, a efetiva demonstração de que, mesmo com o transcurso de tal período, continuam presentes os requisitos (i) do risco à ordem pública ou (ii) à ordem econômica, (iii) da conveniência da instrução ou, ainda, (iv) da necessidade de assegurar a aplicação da lei penal” (HC 185893 AgR, Relator(a): ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 19/04/2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-077 DIVULG 23-04-2021 PUBLIC 26-04-2021).
No caso dos autos, as instâncias de origem afirmaram que, o paciente tem registro de saída no Brasil desde setembro de 2022 e há necessidade de se evitar a eliminação de provas que podem ser usadas para identificar os demais membros da organização, demonstrando a necessidade da prisão preventiva e a contemporaneidade dos fundamentos que justificam a sua decretação.
O STJ possui jurisprudência no sentido de que, embora não seja irrelevante o lapso temporal entre a data dos fatos e o decreto preventivo, a gravidade concreta do delito obstaculiza o esgotamento do periculum libertatis apenas pelo decurso do tempo (AgRg no HC n. 826.956/SP, rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 16/10/2023, DJe de 18/10/2023).
As alegações defensivas quanto ao suposto cumprimento de medidas cautelares mais brandas há mais de um ano pelo paciente, à inexistência de risco de fuga e não aplicação da lei penal, bem assim ao não envolvimento do acusado com organizações criminosas dedicadas ao narcotráfico não correspondem às premissas fáticas adotadas pelo TRF3, no julgamento da apelação criminal, para manter a prisão preventiva. Eventual acolhimento de tais argumentos exige o aprofundado revolvimento de provas, vedado em sede de habeas corpus, que não admite debate e desate de matéria controversa sobre prova.
Por fim, esse STJ já afirmou a legalidade da manutenção da prisão preventiva do paciente, pelos fatos noticiados nos presentes autos. Não se divisa modificação do contexto fático-jurídico benéfica ao paciente, que foi condenado em primeiro e segundo graus. [...]
Pelo exposto, com base nos precedentes e no parecer do Ministério Público Federal, denego a ordem.
Realmente, não há evidência de ilegalidade a ser sanada no caso, diante da existência de decisão anterior nesta Corte (RHC n. 210.357) acerca dos fundamentos da prisão, já em momento posterior ao da prolação da sentença de condenação penal; e da impossibilidade de reversão, nesta via, das premissas fáticas adotadas na origem relacionadas ao envolvimento do paciente em organização criminosa internacional, o que torna atual a necessidade da prisão preventiva, nos termos da jurisprudência desta Corte.
Pelo exposto, nego provimento ao agravo regimental (doc. 53 — grifos meus e no original). 

Com efeito, a decisão recorrida está em sintonia com a jurisprudência desta Suprema Corte, que possui orientação consagrada no sentido de que a prisão preventiva pode ter fundamento na reiteração delitiva como violadora da ordem pública, ainda mais quando está demonstrada a existência de organização criminosa dedicada à prática do tráfico internacional de drogas. A propósito, vejam-se os seguintes julgados nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. REQUISITOS DO ART. 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL - CPP. PACIENTE PRESO PREVENTIVAMENTE POR SUPOSTO CRIME DE PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO. PERICULOSIDADE DO AGENTE EVIDENCIADA PELA NATUREZA DAS ARMAS APREENDIDAS, PELA QUANTIDADE DE MUNIÇÕES ENCONTRADAS E PELO FATO DE ELE TAMBÉM SER INVESTIGADO EM OUTRO PROCEDIMENTO PELOS DELITOS DE TRÁFICO DE DROGAS, ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO E PARTICIPAÇÃO EM ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. FIXAÇÃO DE CAUTELARES ALTERNATIVAS DO ART. 319 DO CPP. INSUFICIÊNCIA NO CASO. AGRAVO IMPROVIDO.
I – O Supremo Tribunal Federal consolidou entendimento no sentido de que ‘[...] revela-se legítima a prisão cautelar se a decisão que a decreta encontra suporte idôneo em elementos concretos e reais que – além de ajustarem-se aos fundamentos abstratos definidos em sede legal – demonstram que a permanência em liberdade do suposto autor do delito comprometerá a garantia da ordem pública e frustrará a aplicação da lei penal’ (RHC 128.727 ED/SP, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 18/2/2016).
II – O Colegiado do STJ analisou de modo pormenorizado os fundamentos do decreto de prisão preventiva, mantidos pelo Tribunal de Justiça local, e concluiu que o Magistrado de primeira instância, ao decretá-la, utilizou de fundamentação idônea para demonstrar a periculosidade do acusado, a partir da natureza e da quantidade dos artefatos apreendidos em seu poder. Essas circunstâncias justificam a necessidade dessa espécie de prisão cautelar para garantia da ordem pública.
III – Esta Suprema Corte possui orientação consagrada no sentido de que a prisão preventiva pode ter fundamento na reiteração criminosa como violadora da ordem pública, quando está demonstrada a existência de grupo criminoso dedicado à prática de crimes e de registros criminais em andamento, como no caso, em que o paciente é investigado em outro inquérito policial que apura a prática dos crimes de tráfico de drogas, associação para o tráfico e participação em organização criminosa.
IV – Não seria adequado fixar outras cautelares alternativas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal.
V – Agravo regimental improvido (HC 235.753 AgR/SC, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 9/2/2024).

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA, TRÁFICO DE DROGAS E COMUNICAÇÃO FALSA DE CRIME. PRISÃO PREVENTIVA. MOTIVAÇÃO IDÔNEA.
1. Conforme já decidiu esta CORTE, ‘a existência de organização criminosa impõe a necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de seus integrantes como garantia da ordem pública, constituindo fundamentação cautelar idônea e suficiente para a prisão preventiva’ (HC 95.024, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 20/2/2009).
2. Sobressai, no caso, a periculosidade social da paciente, apontada como integrante de organização criminosa voltada ao tráfico ilícito de entorpecentes. Além disso, a variedade e expressiva quantidade de drogas (18,130kg de cocaína, 790g crack e 420g de maconha), armas de fogo e munições apreendidas evidenciam a imprescindibilidade da segregação cautelar para garantir a ordem pública, na linha de precedentes deste Tribunal.
3. Agravo Regimental a que se nega provimento (HC 233.506 AgR/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 10/11/2023).

AGRAVO INTERNO NO HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIMES DE TRÁFICO INTERNACIONAL DE ENTORPECENTES, DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO, DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA E DE LAVAGEM DE DINHEIRO. ARTIGOS 33 E 35, C/C ARTIGO 40, I, D, DA LEI Nº 11.343/06, ART. 2º DA LEI Nº 12.850/13 E ART. 1º DA LEI Nº 9.613/98. PRETENSÃO DE REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO ENGENDRADO NOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. PEDIDO DE EXTENSÃO. INOCORRÊNCIA DE IDENTIDADE JURÍDICA ENTRE OS CORRÉUS. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. REITERAÇÃO DAS RAZÕES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. A decretação da custódia preventiva que tem como fundamento a necessidade de interromper a atuação de organização criminosa e evitar o risco de reiteração delitiva, encontra amparo na jurisprudência desta Corte. Precedentes: HC 221.591-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Nunes Marques, DJe de 10/1/2023; HC 220.325-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 1/12/2022; HC 169.429-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 10/3/2020.
2. In casu, o paciente foi preso preventivamente no contexto da denominada ‘Operação Maritimum’, que apura a suposta prática dos crimes previstos nos artigos 33 e 35, c/c artigo 40, I, d, da Lei nº 11.343/06, art. 2º da Lei nº 12.850/13 e art. 1º da Lei nº 9.613/98.
[...]
6. A reiteração dos argumentos trazidos pelo agravante na petição inicial da impetração é insuscetível de modificar a decisão agravada. Precedentes: HC 136.071-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 9/5/2017; HC 122.904-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 17/5/2016; RHC 124.487-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 1º/7/2015.
7. Agravo interno DESPROVIDO (HC 231.648 AgR/RN, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 25/9/2023).

Penal e processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Tráfico de drogas. Prisão preventiva. Pedido de prisão domiciliar. Reiteração criminosa. Ausência de ilegalidade flagrante.
1. O entendimento do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que a fundada probabilidade de reiteração criminosa constitui fundamentação idônea para a decretação da prisão preventiva. Precedentes.
2. Hipótese de paciente condenada a 12 anos de reclusão, em regime inicial fechado, pelos crimes de tráfico de drogas e corrupção ativa (art. 33, caput, da Lei n. 11.343/06 e art. 333 do Código Penal, respectivamente).
3. Situação concreta em que a paciente ‘já havia sido beneficiada com a prisão domiciliar, relativamente a outro processo, em virtude de ser genitora de crianças menores impúberes’. Além disso, a acionante ‘ostenta condenação também pelo crime de tráfico de drogas, proferida pelo Juízo da Vara de Entorpecentes e de Combate a Organizações Criminosas, e, durante a execução provisória voltou a delinquir’. De modo que não se verifica situação de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize a substituição da prisão preventiva pela prisão domiciliar.
4. Para dissentir das conclusões adotadas pelas instâncias de origem, seria necessário o revolvimento do conjunto fático-probatório, inviável em habeas corpus.
5. Agravo regimental a que se nega provimento (HC 223.751 AgR/PA, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 15/3/2023).

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO E ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA PARA O TRÁFICO DE ENTORPECENTE. PRISÃO PREVENTIVA: FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CONTEMPORANEIDADE DA CUSTÓDIA CAUTELAR: ATUALIDADE DOS MOTIVOS DETERMINANTES DA SEGREGAÇÃO PROVISÓRIA. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA: INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO (HC 221.961 AgR/CE, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 15/12/2022).

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. SÚMULA 691 DO STF. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE EVIDENTE OU TERATOLOGIA. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. A teor da Súmula 691/STF, é inadmissível a impetração de habeas corpus contra decisão denegatória de liminar, salvo em hipóteses excepcionais, em que o impetrante demonstre a existência de flagrante ilegalidade, abuso de poder ou teratologia na decisão hostilizada.
2. Inocorrência das hipóteses de excepcional superação do verbete sumular. Prisão preventiva decretada com a finalidade de desarticular organização criminosa e impedir reiteração delitiva.
3. Agravo regimental desprovido (HC 233.042 AgR/RS, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 13/11/2023).

Dessa forma, entendo que a custódia cautelar encontra-se devidamente fundamentada em um dos requisitos autorizadores descritos no art. 312 do Código Processual Penal, qual seja, para garantia a ordem pública.

No mais, “[a] contemporaneidade da prisão preventiva não está necessariamente ligada à data da prática do crime, mas sim à subsistência da situação de risco que justifica a medida cautelar. Nesse sentido: HC 206.116-AgR, Relª. Minª. Rosa Weber” (RHC 208.129 AgR/SP, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 17/2/2022). No mesmo sentido, destaco:

 AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA ARMADA. PRISÃO PREVENTIVA: FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CONTEMPORANEIDADE DA CUSTÓDIA CAUTELAR: ATUALIDADE DOS MOTIVOS DETERMINANTES DA SEGREGAÇÃO PROVISÓRIA. ALEGADA OFENSA AO PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE: INOCORRÊNCIA. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO A TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA: INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO (HC 220.244 AgR/RJ, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 19/10/2022).

Agravo regimental em habeas corpus. Direito Penal e Processo Penal. Investigação por meio da qual se apura a suposta prática dos crimes de tráfico de drogas, associação para o tráfico, lavagem de dinheiro e organização criminosa. Prisão Preventiva determinada para interromper atuação do grupo. Fundamento idôneo. Crimes permanentes. Contemporaneidade verificada. Alegada ausência de vinculação da paciente com o grupo e os fatos delitivos. Exame de fatos e provas. Inviável por meio de habeas corpus. Agravo não provido.
1. Segundo precedentes do STF, é legítima a tutela cautelar que tenha por fim resguardar a ordem pública quando evidenciada a necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa. Confira-se: RHC nº 121.046/SP, Segunda Turma, de minha relatoria, DJe de 26/5/15; HC nº 124.911/SP-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 4/3/15; RHC nº 122.462/SP, Segunda Turma, Rel. Min. Teori Zavascki, DJe de 9/9/14; HC nº 112.250/RN-MC, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 21/3/12; HC nº 95.024/SP, Primeira Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 20/2/09.
2. Havendo “elementos indicativos de que ao menos uma das condutas delitivas tem seus atos de desdobramento ainda persistentes, não há que se falar em ausência de contemporaneidade para imposição da cautela” (HC nº 160.225/RJ, Segunda Turma, red. do ac. Min. Edson Fachin, DJe de 6/8/20).
3. A análise da alegada ausência de vinculação da paciente com os fatos investigados demanda necessariamente o exame de fatos e provas, inviável na via processual do habeas corpus.
4. Agravo regimental não provido (HC 205.834 AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 15/3/2022).

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGA SEGUIMENTO AO WRIT. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE NA DECRETAÇÃO DE PRISÃO PREVENTIVA ASSENTADA NA NECESSIDADE DESCONSTITUIR ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. CONTEMPORANEIDADE VERIFICADA. ALEGAÇÃO DE DESNECESSIDADE DA PRISÃO PREVENTIVA. EXISTÊNCIA DE EXECUÇÃO PENAL EM CURSO. INEXISTÊNCIA DE ARGUMENTAÇÃO APTA A INFIRMAR A DECISÃO RECORRIDA. MANUTENÇÃO DA NEGATIVA DE SEGUIMENTO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. A necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa constitui fundamento idôneo e suficiente para a prisão preventiva. Precedentes. 3. A existir elementos indicativos de que ao menos uma das condutas delitivas têm desdobramentos ainda persistentes não há que se falar em ausência de contemporaneidade para imposição da prisão cautelar. Precedentes. 4. Os requisitos para a imposição da medida cautelar devem ser analisados à luz dos fatos apurados na ação penal originária que corresponde ao presente writ, de modo que a existência de execução penal em curso relativa a fato distinto não é fundamento idôneo para afastar a prisão preventiva. Precedentes. 5. Agravo regimental desprovido (HC 221.163 AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 3/3/2023).

Agravo regimental em habeas corpus. 2. Prisão preventiva. Organização criminosa voltada ao furto mediante fraude eletrônica. 3. Paciente acusado de ser um dos líderes da organização, o que indica sua maior periculosidade. 4. A extensão da prisão preventiva não prejudica o requisito da contemporaneidade com os fatos, se persistem as razões que levaram a sua decretação. Precedentes. 5. Agravo regimental desprovido (HC 200.489 AgR/PE, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 22/3/2022).

Não é adequado, portanto, fixar outras cautelares alternativas previstas no art. 319 do CPP, como pretende a defesa técnica.

Posto isso, nego provimento a este recurso ordinário em habeas corpus (art. 312, combinado com o art. 192, do Regimento Interno do STF).

Publique-se.

Brasília, 26 de janeiro de 2026.

Ministro Cristiano Zanin
Relator